Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712602-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CASSIANO AURORA DE CASTRO FRANCO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Transplante Hepático – Rol da ANS Exemplificativo - Perigo de Dano Reverso - Indeferimento do Efeito Suspensivo AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie o procedimento de transplante hepático do qual necessita o agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no prazo de 24 (vinte e quatro horas). Em suas razões de recurso (ID 25232062), a agravante arrazoa pela concessão de efeito suspensivo, porquanto não estariam presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência antecipada na origem, em virtude da taxatividade do rol da ANS. Por outro lado, questiona o prazo exíguo para autorização do procedimento e a abusividade da multa arbitrada. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão de efeito suspensivo. Não há como se considerar a natureza taxativa do Rol da ANS. Decerto, este Tribunal possui entendimento de que “mostra-se indevida a operadora de plano de saúde recusar cobertura de determinado tratamento indicado pelo médico assistente, sob alegação de que não consta no rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa” (Acórdão 1156529, 07077857020188070001, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019.). No caso, o relatório médico consignou que: “Trata-se de um paciente com cirrose hepática descompensada com ascite e episódios prévios de HDA e encefalopatia. Apresenta ainda sinais de hipertensão portal significativa com a presença de varizes esofágicas de médio e finos calibres. Considerando que os pacientes nessa condição apresentam elevada mortalidade e que o transplante hepático representa o único tratamento definitivo, o paciente foi inscrito em lista de espera para transplante hepático com doador cadáver para que esse procedimento seja realizado o mais breve possível.” Desta forma, o laudo é bem claro ao dispor a situação do paciente e a necessidade de realização do procedimento para seu restabelecimento físico. Considerando que a doença que acomete o paciente é coberta pelo Contrato firmando entre as partes, descabe ao plano de saúde limitar os tratamentos autorizados para restabelecimento da saúde do consumidor. Demais, evidencia-se o perigo de dano inverso, tendo em vista que a negativa contratual de custeio pode ocasionar violação ao Direito à Saúde e à Vida. Por outro lado, a questão atinente à multa arbitrada e o prazo para cumprimento podem ser decididas no órgão colegiado, tendo em vista que, em consulta aos autos originários, verifica-se que a liminar já foi cumprida pela operadora de saúde. Estando presentes, pois, os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, constata-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso, devendo a Decisão ser mantida, inclusive em caráter liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Cientifique-se o d. Juízo de Origem. Dispenso, todavia, as informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator